Tribunal: TJDFT
Processo: 0745758-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO ONCOLÓGICO URGENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por paciente diagnosticada com suspeita de neoplasia maligna ocular contra ato atribuído ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, em razão da ausência de atendimento médico especializado em oncologia, apesar da classificação de risco como emergência. A impetrante busca a realização imediata de consulta e avaliação oncológica, com eventual internação e início do tratamento em hospital público ou, na falta de vaga, em unidade privada às expensas do Distrito Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a paciente possui direito líquido e certo à realização imediata de consulta e avaliação oncológica, com eventual internação e início do tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), inclusive em unidade privada custeada pelo Distrito Federal, diante da posição na fila de espera e do prazo estimado para atendimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura o direito fundamental à vida e à saúde (arts. 5o, caput, 6o e 196), que impõe ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação. O mandado de segurança, previsto no art. 5o, inc. LXIX, e na Lei no 12.016/2009, destina-se à tutela de direito líquido e certo diante de ato ilegal ou abusivo de autoridade.
4. Os documentos juntados demonstram que a impetrante foi classificada como risco vermelho – emergência – para avaliação oncológica, mas permanece na quadragésima oitava (48a) posição da fila, com previsão de atendimento em oitenta e nove (89) dias. Embora o quadro clínico seja grave, a superação da ordem administrativa de prioridades exige demonstração de urgência extrema superior à dos demais pacientes, o que não se verifica de forma inequívoca nos autos.
5. A Lei no 12.732/2012 estabelece prazo máximo de sessenta (60) dias para o início do primeiro tratamento de neoplasia maligna no Sistema Único de Saúde (SUS), parâmetro que deve orientar a intervenção judicial de modo a equilibrar a proteção individual da impetrante com a preservação da isonomia e da organização administrativa do Sistema Único de Saúde (SUS). O prazo deverá ser observado conforme deferido em sede liminar.
IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente concedida.
Tese de julgamento: "O prazo máximo de sessenta dias para início do tratamento da neoplasia maligna, previsto na Lei no 12.732/2012, constitui parâmetro adequado para orientar a intervenção judicial, de modo a compatibilizar a proteção do direito individual à saúde com a preservação da isonomia e da ordem administrativa das filas do Sistema Único de Saúde".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput, LXIX, 6o, 196.
Jurisprudência relevante citada: n/a.